Tribunal: TJSP
Processo: 1500992-58.2020.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Ausência de laudo químico-toxicológico. Suprimento pelo laudo de constatação confeccionado por perito oficial do Instituto de Criminalística, de acordo com critérios técnico-científicos. Precedentes – Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Ausência de laudo químico-toxicológico. Suprimento pelo laudo de constatação confeccionado por perito oficial do Instituto de Criminalística, de acordo com critérios técnico-científicos. Precedentes – Depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada. Apreensão de considerável quantidade de droga (07 porções de maconha, com peso líquido de 312,30 gramas), além de balança de precisão, faca com resquício de entorpecente e dinheiro – Desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Descabimento – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Manutenção do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 na fração de 1/5, à míngua de irresignação do Ministério Público (vedada a reformatio in pejus) – Regime inicial semiaberto. Manutenção. Ausência de impugnação ministerial – Perdimento do valor apreendido em favor da União – Apelo desprovido.